Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-76.2020.8.11.0100
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000900-76.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE AMORIM REIS PEREIRA - CPF: 876.653.791-68 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), JOAO PAULO POLETTO - CPF: 000.908.411-82 (RECORRIDO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000900-76.2020.8.11.0100

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE

Recorrente(s):

IRENE AMORIM REIS PEREIRA

Recorrido(s):

JOAO PAULO POLETTO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre contrato de compra e venda de imóvel, onde a parte Recorrida alega ter vendido imóvel à Recorrente, pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo que, esta, porém, não cumpriu com suas obrigações, efetuando apenas o pagamento da entrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em defesa, a Recorrente alegou ter procedido com dação em pagamento, onde ofertou, como forma de pagamento do saldo remanescente, a entrega de um veículo Fiat Uno Mile 1.0, ano 2005, este aceito pelo Recorrido.

Todavia, como bem observou o juízo a quo, a alegada dação em pagamento não restou devidamente demonstrada nos autos, não se desincumbindo, a Recorrente, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desta feita, reconhecida a inadimplência da parte da compradora, tem-se que a rescisão contratual é medida a se impor no presente caso, devolvendo-se o bem alienado ao vendedor, esta, porém, condicionada ao estorno dos valores pagos pelo comprador.

Via de consequência, na medida em que a Recorrente fez uso do imóvel por considerável período de tempo, mostra cogente a condenação a título de contraprestação pela ocupação do imóvel, sendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, condizentes com o valor de mercado.

Ora, o valor então fixado encontra-se abaixo de 1% (um por cento) do valor da alienação do bem, mostrando-se, assim, proporcional, o que evitará o enriquecimento ilícito da Recorrente, vez que ocupou o imóvel por vários anos.

Saliento que, em semelhante caso, a legislação vigente inclusive fixa taxa de ocupação em valor superior, como é o exemplo do art. 37-A da Lei no 9.514/97, não merecendo assim, qualquer redução.

Logo, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022